Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701519-89.2025.8.07.9000 PACIENTE: GERCIEL CARDOSO DE MACEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERCIEL CARDOSO DE MACEDO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente de Brasília/DF, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (violação de medidas protetivas de urgência) (ação penal de referência n. 0724266-19.2025.8.07.0016). A Defesa Técnica (Dr. GABRIEL MARTINS PEREIRA DE CARVALHO afirmou que a prisão do paciente é injusta, pois é primário, tem residência fixa e atuação lícita (pedreiro), mas teve sua liberdade abruptamente interrompida, em 17-março-2025, sob acusação de descumprimento de medida protetiva de urgência fixada em favor de sua ex-companheira. Afirmou que, segundo consta nos autos, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima com uma lesão no rosto, a qual ela atribuiu ao paciente, em violação à ordem judicial. Por outro lado, a versão do paciente divergiu, significativamente. O paciente disse ter sido chamado ao local pela própria vítima, que lhe pedira determinada quantia – o que lança dúvidas sobre a intenção do paciente em descumprir as medidas protetivas e sugere a possibilidade de o encontro ter sido consentido pela vítima. Frisou que não pode ser desconsiderado o fato de a vítima ter se recusado a comparecer à delegacia para prestar declarações e ter se limitado a autorizar uma fotografia da suposta lesão, o que geraria dúvidas sobre a veracidade da acusação e real extensão dos danos. Salientou, ainda, ter ficado prejudicado o exame de corpo de delito, o que seria imperioso por se tratar de delito que deixou vestígio, conforme art. 158 do Código de Processo Penal, e seria necessário para corroborar a palavra da vítima, mormente diante da negativa de autoria pelo paciente. Argumentou que a prisão do paciente é desproporcional e fere o princípio da presunção de inocência, bem como defendeu serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Destacou que o paciente sobre de depressão grave, e que o indeferimento da revogação da prisão não considerou as peculiaridades do caso nem suas condições pessoais favoráveis. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Vejamos. Em 28-setembro-2024, foram fixadas medidas protetivas de urgência, no procedimento n. 0786828-98.2024.8.07.0016, em favor de J.D.S.B., contra o ora paciente consistentes em proibição de aproximação, pela distância mínima de 300 metros, e proibição de contato, por qualquer meio de comunicação Constou da decisão que a vítima J.D.S.B. apresentou o seguinte relato: Narrou que mantém relacionamento amoroso com o paciente por cerca de 11 (onze) anos, possuem duas filhas comuns (de 2 e 4 anos de idade) e residem juntos. Afirmou que, desde 2020, o paciente tornou-se agressivo, passando a xingá-la e agredi-la fisicamente. Acredita que tal comportamento se deve ao consumo desmedido de bebida alcóolica (cachaça). Entre 2023 e 2024, foi e voltou ao Piauí, fazer tratamento de saúde, durante esse período, manteve o relacionamento, mas os conflitos nunca cessaram. Em julho-2024, retornou definitivamente para o Distrito Federal. Em 28-setembro-2024, estava em sua residência e o paciente chegou embriagado, ordenando que ela saísse da casa e acusando-a de estar se apropriando de seu dinheiro. Esclareceu que o patrão dele deposita os salários na conta dela, e ela usa os valores para comprar mantimentos para as filhas. Disse que: ele “a chamou de ‘buxão, negão do mato, negão da roça, vagabunda’, dentre outros xingamentos. Que GERCIEL mandou a declarante trabalhar. Que a declarante retrucou, informando que GERCIEL era um "moleque". Que GERCIEL, então, foi em direção à declarante, se armando com um pedaço de pau. Que, para se defender, a declarante pegou uma panela. Que GERCIEL aplicou um golpe com o pau de madeira nas costas da declarante, causando-lhe dores. Que GERCIEL aplicou um golpe no braço esquerdo da declarante, causando-lhe um arranhão. Que a declarante também conseguiu aplicar golpes com a panela na cabeça e nas pernas de GERCIEL. Que GERCIEL desarmou a declarante, segurando os pulsos dela, e disse que iria matá-la. Que GERCIEL afirmou que seria melhor a declarante morta e ele preso.” Narrou que, no mesmo dia, encontrou outro local para residir e começou a organizar as coisas que levaria, inclusive, contratou um rapaz para o frete. Porém, o paciente disse que ela não levaria nada e expulsou o rapaz do frete do local (ID 71478222, p. 73-75). O paciente foi intimado da decisão, em 29-setembro-2024 (ID 71478222, p. 76). Em 17-março-2025, o paciente foi preso em flagrante por violação das medidas protetivas de urgência. O policial condutor do flagrante, SARGENTO HUDSON DIAS, informou à autoridade policial que foram acionados para atuar em ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima informou que havia medidas protetivas de urgência e que o paciente a havia agredido. Ela estava com marca visível de agressão na face e, embora tenha se recusado a acompanhá-los até a delegacia, permitiu que fosse feita uma fotografia. O paciente foi localizado na esquina, estava calmo e colaborativo (ID 71478222, p. 6). A vítima não foi ouvida na Delegacia, pois recusou-se a comparecer (ID 71478222, p. 10). O paciente, por sua vez, foi ouvido e sua versão assim constou no termo de interrogatório: “A Delegada se apresentou ao autor, informou o motivo de sua condução para a Delegada, bem como o cientificou sobre seu direito constitucional ao silêncio. O preso de fato estava bem calmo e colaborativo, disse que: ‘Ela só quer o meu dinheiro. Ela que me chamou lá e disse que queria trezentos reais. Eu fui lá’. Questionado onde estava ingerindo bebidas alcoólicas, disse que "lá perto mesmo". Foi informado a sobre a custódia, a impossibilidade de fiança em alertado que não poderia se aproximar da vítima por causa das medidas protetivas que estão em vigor. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.” (ID 71478222, p. 12 – grifos nossos). Em 19-março-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Consignou que, em 28-setembro-2024, no feito n. 0786828-98.2024.8.07.0016, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima J.D.S.B., e o ora paciente foi devidamente intimado, logo, sua prisão em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência denotaria ousadia, especial periculosidade e insubordinação às determinações do Poder Judiciário. Frisou que o paciente responde a processos criminais pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas, lesões corporais e injúria racial, praticados contra a mesma vítima – os quais, embora não possam configurar reincidência, são aptos a evidenciar a reiteração delitiva, a periculosidade concreta do paciente e a fundamentar a prisão preventiva para estancar a escalada criminosa. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (D 71478222, p. 56-58): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0786828-98.2024.8.07.0016, em 28/09/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima J.D.S.B., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Além disso, o custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas, lesões corporais e injúria racial, praticados contra a mesma vítima dos autos. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GERCIEL CARDOSO DE MACEDO, nascido em 08/01/1983, filho de LUZIMAR CARDOSO DE MACÊDO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (grifos nossos). Em 24-março-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente, como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006, por ter, em tese, no dia 17-março-2025, violado as medidas protetivas de urgência deferidas em 28-setembro-2024, das quais foi intimado em 29-setembro-2024 (ID 71478222, p. 68-70). Em 30-abril-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Fundamentou que o paciente foi denunciado por ter, em sede, violado medida protetiva de urgência, em 17-março-2025, e já havia outra ação penal em curso para apuração de crimes de lesão corporal e injúria racial, por parte do paciente em face da mesma vítima (autos n. autos 0786829-83.2024.8.07.0016) - âmbito da qual foram fixadas as medidas protetivas de urgência. Salientou que a escalada da violência, que se observa da narrativa extrajudicial da vítima aos policiais que atenderam ao flagrante, exige uma atuação mais firme do Poder Judiciário a fim de lhe garantir a segurança física e psicológica, bem como salientou que as medidas protetivas anteriormente fixadas não se mostraram suficientes para tal desiderato. Frisou que não procede a alegação de que a vítima teria se mudado para local incerto e não sabido e que não surgiram fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 71478222, p. 109-112): DECIDO. O Réu foi preso em flagrante em 17/03/2025 (ID 229358023), tendo o juízo do NAC convertido sua prisão em preventiva, conforme ata de ID 229585474. O Réu foi denunciado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (ID 230149332), tendo a denúncia sido recebida em 25/03/2025, ID 230357670. Já há outra ação penal para apuração do crime de lesão corporal e injúria racial por parte do Réu em face da vítima (autos 0786829-83.2024.8.07.0016) feito em razão do qual houve a concessão das medidas protetivas de urgência que ora se apura o descumprimento. A escalada da violência que se observa da narrativa extrajudicial da vítima aos policiais que atenderam ao flagrante está a exigir uma atuação mais firme do Poder Judiciário a fim de lhe garantir a segurança física e psicológica. A reiteração de práticas criminosas contra a vítima demonstra que a simples concessão de medidas protetivas não tem se mostrado suficiente para brecar a ânsia do representado em atacar a vítima. Nessa esteira, necessária a manutenção da segregação cautelar do requerente para garantia da ordem pública e, sobretudo, para resguardar as integridades física, psíquica da vítima mulher. Não merece prosperar a alegação da Defesa no ID 233668693 de que a vítima teria se mudado para local incerto em outro Estado, senão vejamos. A defesa narrou no ID 233668693 que: “(...) No tocante à diligência realizada no endereço situado na QUADRA 01, CONJUNTO 03, LOTE 11, SETOR LESTE, ESTRUTURAL/DF, conforme certidão de oficial de justiça, informa-se que o referido local não corresponde à atual residência da ex-esposa do réu. A referida senhora não reside mais no endereço indicado, tendo se mudado para o Estado do Piauí, em data incerta (...)” grifei Ocorre que o endereço informado seria do Réu e não da vítima, tanto que a diligência não cumprida se refere ao mandado de citação expedido para o endereço que seria do Réu, não tendo ele sido citado, não só porque se encontra preso, mas segundo informações da certidão de ID 233302884 ele não reside nesse endereço: “(...) Certifico e dou fé que, em 15.04.2025, às 18:05, no endereço QUADRA 01, CONJUNTO 03, LOTE 11, SETOR LESTE, ESTRUTURAL, BRASÍLIA/DF, CEP 71255-040, NÃO efetivei a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do senhor GERCIEL CARDOSO DE MACEDO, CPF 884.085.743-53, pelos seguintes motivos: Diligenciei até o endereço acima e ali fui recebido pela senhora Cleia Ramone Bispo Ribeiro, CPF não sabido, inquilina e moradora neste local há 04 anos, que me declarou desconhecer essa pessoa e que nunca recebeu ali nem correspondências e nem outros Oficiais de Justiça atrás do senhor Gerciel. (...)” grifei Ressalte-se, por fim, que o mesmo endereço foi informado pela Defesa no ID 233033050 (fls. 03) como sendo da residência fixa do Réu: “(...) O Requerente possui residência fixa (Quadra 01, Conjunto 03, Lote 11 – Estrutural/DF), trabalho lícito como pedreiro, é primário e não possui qualquer histórico de descumprimento de decisões judiciais pretéritas, o que reforça sua adequação ao benefício da liberdade provisória, conforme art. 282, §6o do CPP. (...)” grifei Assim, verifico que não surgiram fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva do Réu. O decreto de prisão foi decidido por Juiz de mesma instância deste magistrado. A decisão está devidamente fundamentada e não houve qualquer fato novo que permita a alteração da decisão por este magistrado. Sobre a impossibilidade de um juiz de mesma instância alterar a decisão de outro magistrado já decidiu nosso E. TJDFT: (...) Ademais, a notícia de descumprimento de medida protetiva de urgência demonstra que a necessidade de aplicação de medida mais severa que leve o denunciado a repensar seu comportamento. Assim, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva do Réu Pois bem. Da análise da documentação acostada e da decisão que decretou a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão está fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente na versão apresentada pela vítima aos policiais, no histórico de violência doméstica evidenciado pelas outras medidas protetivas de urgência e outras ações penais em curso, em face da mesma vítima, e dados constantes do formulário de risco, a indicar risco extremo. Consigne-se, desde já, que, em relação aos fatos ocorridos em 17-março-2025, o paciente não foi denunciado por crime de lesão corporal, mas apenas pela violação das medidas protetivas de urgência, de maneira que se mostram impertinentes as alegações defensivas de prejuízo pela não realização de laudo de exame de corpo de delito para corroboração da versão da vítima e aferição da extensão do dano. A acusação de violação de medidas protetivas de urgência tem lastro mínimo, diante dos depoimentos dos policiais de que foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e encontraram o paciente na esquina da casa da vítima, e nos próprios termos da versão do paciente, o qual disse que estava ingerindo bebida alcóolica nas proximidades da casa da ex-companheira e, ainda, na prisão em flagrante do paciente nas imediações da casa da vítima - quando havia expressa proibição de aproximação há menos de 300 metros. A alegação de que a aproximação teria sido consentida, uma vez que a própria vítima o teria chamado até sua residência, demanda dilação probatória, inviável na via eleita. De toda sorte, neste juízo sumário, a versão não se mostra crível, pois o comparecimento do paciente na casa da vítima para entregar-lhe um dinheiro por ela solicitado não condiz com a atitude da vítima (lesionada) acionar a força policial. Além disso, não se pode descurar o vasto histórico de violência doméstica atestado na folha de antecedentes do paciente, segundo a qual o paciente: tem condenação pelo crime de violação qualificada de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal) em contexto de violência doméstica, por fato praticado em 16-abril-2021 (0702955-17.2021.8.07.0014), sofreu, duas vezes, a imposição de medidas protetivas de urgência, em 2022 (0701997-94.2022.8.07.0014 e 0764146-23.2022.8.07.0016), tem anotação de inquérito policial por injúria no âmbito doméstico e familiar (0711219-46.2023.8.07.0016), além de estar respondendo a ação penal por lesão corporal e racismo, ambos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, em 28-setembro-2024 (0786829-83.2024.8.07.0016 ) e ação penal por descumprimento de medida protetiva, ocorrido, em tese, em 10-outubro-2024 (0791241-57.2024.8.07.0016), além da ação penal também por descumprimento de medida protetiva de urgência, ocorrido, em tese, em 17-março-2025, que ensejou a prisão preventiva sob questionamento (0724266-19.2025.8.07.0016). Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator